Tribunal: TJMT
Processo: 1001589-23.2025.8.11.0011
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001589-23.2025.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SIDINEIA HERRERA INFANTE - CPF: 990.131.771-15 (RECORRENTE), GABRIEL CARNEIRO DA MATTA - CPF: 071.169.435-44 (ADVOGADO), PARANA BANCO S/A - CNPJ: 14.388.334/0001-99 (RECORRIDO), MARISSOL JESUS FILLA - CPF: 645.538.339-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. ASSINATURA DIGITAL, SELFIE, GEOLOCALIZAÇÃO E DEPÓSITO DO VALOR NA CONTA DA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de contrato de empréstimo consignado, repetição de indébito e indenização por danos morais. A sentença reconheceu a litigância de má-fé da autora e impôs multa e honorários.

A recorrente sustenta vício de consentimento na contratação. Requer a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a contratação eletrônica do empréstimo consignado é válida; (
ii
) saber se há fundamento para repetição de indébito e indenização por danos morais; e (
iii
) saber se é cabível a condenação por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira comprovou a contratação digital por meio de cédula de crédito bancário com assinatura eletrônica,
selfie
,
geolocalização
, endereço IP, número de telefone e comprovação do depósito do valor remanescente na conta bancária da consumidora.

Os elementos de prova afastam a alegação de fraude ou de vício de consentimento. A recorrente não impugnou especificamente os documentos apresentados nem comprovou a devolução dos valores recebidos.

A contratação preenche os requisitos de validade do negócio jurídico previstos no art. 104 do CC. Ausente ato ilícito, não há dever de restituição em dobro ou de indenização por danos morais.

A autora alterou a verdade dos fatos ao negar contratação comprovada por elementos digitais e bancários. Configurada a litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (ID 372438874) interposto por
Sidineia
Herrera Infante contra a sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais da Comarca de Mirassol D'Oeste (ID 372438873), que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato e Inexistência de Débito com Indenização por Danos Materiais e Morais movida em face de
Parana
Banco S/A, julgou improcedentes os pedidos iniciais e reconheceu a litigância de má-fé da autora, condenando-a ao pagamento de multa de 5% sobre o valor corrigido da causa, custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

A sentença recorrida entendeu que a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação do empréstimo consignado, com contrato assinado digitalmente,
selfie
,
geolocalização
e depósito do valor em conta da autora. Concluiu que
a parte autora alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, o que caracterizou litigância de má-fé.

Em suas razões recursais (ID 372438874), a recorrente sustenta, em síntese: a) nulidade do contrato por vício de consentimento, alegando que as provas apresentadas pelo banco são unilaterais e que a assinatura digital não possui validade jurídica robusta; b) direito à restituição em dobro dos valores descontados, no total de R$ 541,60 (quinhentos e quarenta e um reais e sessenta centavos), com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC; c) direito à indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Requer, ainda, a manutenção do benefício da justiça gratuita.

O benefício da justiça gratuita foi deferido na decisão de admissibilidade recursal (ID 372438877).

A parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 372438879), pugnando pelo não provimento do recurso e manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade. A peça é tempestiva, o preparo foi dispensado em razão da gratuidade de justiça, e há regularidade de representação processual.

Da validade da contratação eletrônica

A recorrente sustenta que o contrato de empréstimo consignado nº 58033830917-331 não poderia ser considerado válido, pois as provas apresentadas pelo banco seriam unilaterais e a assinatura eletrônica utilizada não gozaria de presunção de veracidade.

A tese não merece acolhimento.

Conforme se extrai dos autos, o banco recorrido juntou aos autos a Cédula de Crédito Bancário referente ao contrato nº 58033830917-331 (ID 372438853), firmada em
05/03/2025, no valor financiado de R$ 3.409,36 (três mil quatrocentos e nove reais e trinta e seis centavos), a ser paga em 96 parcelas de R$ 67,70 (sessenta e sete reais e setenta centavos), com valor líquido creditado à recorrente de R$ 174,00 (cento e setenta e quatro reais). O contrato contém os dados pessoais completos da consumidora, incluindo CPF, benefício previdenciário, endereço residencial, telefone celular e e-mail.

Demonstrou-se, ademais, que o documento foi assinado digitalmente, com registro de
geolocalização
em Glória D'Oeste/MT, IP, dados do dispositivo móvel e
selfie
da contratante para validação biométrica (
IDs
372438851, 372438852, 372438854). O comprovante de depósito (ID 372438872) confirma a transferência de R$ 174,00 (cento e setenta e quatro reais) para a conta corrente nº 0011103892, agência 6044 do Banco
Sicoob
, de titularidade da recorrente, conforme consta expressamente dos extratos juntados pela própria autora (ID 372437931).

Em sua impugnação à contestação (ID 372438856), a recorrente limitou-se a afirmar que “
prints
unilaterais de sistema interno” seriam insuficientes. Todavia, não impugnou especificamente a autenticidade da assinatura digital, da
selfie
, da
geolocalização
, do número de telefone celular ou do recebimento do valor creditado. Também não produziu qualquer contraprova técnica, como laudo pericial, nem registrou boletim de ocorrência por suposto uso indevido de seus dados pessoais.

Em relações de consumo, o ônus da prova incumbe ao fornecedor quando a alegação do consumidor for verossímil ou quando este for hipossuficiente (art. 6º, VIII, do CDC). No caso concreto, invertido o ônus probatório, o recorrido se desincumbiu plenamente de seu encargo, demonstrando por meio de documentos que a contratação existiu e que houve efetiva disponibilização do crédito. A recorrente, por sua vez, não se desincumbiu do ônus de demonstrar minimamente a falsidade ou a inexistência do vínculo, nos termos do art. 373, II, do CPC, considerando-se a distribuição dinâmica do ônus probatório.

A Medida Provisória nº 2.200-2/2001, em seu art. 10, §2º, admite a utilização de outros meios de comprovação da autoria e integridade de documentos eletrônicos, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil. A Lei 14.063/2020, por sua vez, disciplina em seu art. 4º as modalidades de assinatura eletrônica, admitindo
a assinatura eletrônica simples para atos que não envolvam maior risco. A plataforma de contratação digital do recorrido utiliza múltiplos fatores de autenticação – validação de dados pessoais,
selfie
biométrica, confirmação por SMS e
geolocalização
–, o que confere robustez ao processo de identificação do contratante.

Desse modo, demonstrada a contratação por meio eletrônico com mecanismos de autenticação que vinculam a recorrente ao negócio jurídico, não há que se falar em nulidade contratual por vício de consentimento. O contrato celebrado preenche os requisitos do art. 104 do Código Civil:
agente
capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei.

Da repetição de indébito e dos danos morais

Afastada a tese de invalidade contratual, mostra-se consequente a improcedência dos pedidos de restituição de valores e de indenização por danos morais.

A cobrança das parcelas do empréstimo consignado decorre de obrigação contratual válida, livremente pactuada entre as partes, e constitui exercício regular de direito pelo banco recorrido, nos termos do art. 188, I, do Código Civil. Ausente ato ilícito, não há que se cogitar de reparação por danos materiais ou morais, pois ausente o nexo causal entre conduta indevida e dano
ressarcível
(
arts
. 186 e 927 do Código Civil).

A recorrente alega que a subtração de verba de natureza alimentar configuraria dano moral
in
re

ipsa
. Ocorre que essa premissa só se sustentaria caso restasse comprovada a ilegitimidade dos descontos, o que não ocorreu. Ao contrário, os descontos são lícitos e decorrem de negócio jurídico hígido. Não há, portanto, ato ilícito a ser sancionado.

Da litigância de má-fé

A sentença recorrida reconheceu a litigância de má-fé da parte autora com fundamento no art. 80, II, do CPC, por ter alterado a verdade dos fatos.

Comungo do entendimento do juízo de origem. Conforme se infere do conjunto probatório, a recorrente afirmou desconhecer completamente a contratação do empréstimo consignado, sustentando ter sido vítima de fraude. Entretanto, os documentos juntados pelo banco recorrido demonstram que o valor foi depositado em sua conta
bancária pessoal, que seus dados cadastrais foram utilizados no processo de contratação digital e que o telefone celular registrado na trilha de auditoria é o mesmo telefone indicado no cadastro da autora perante o INSS (ID 372437931).

A recorrente jamais ofereceu devolução dos valores creditados em sua conta, não registrou boletim de ocorrência por uso indevido de dados e faltou a duas audiências de conciliação (
IDs
372438857 e 372438868). Tais condutas revelam deslealdade processual e a intenção de obter vantagem indevida mediante a invocação de fato inverídico, configurando a hipótese do art. 80, II, do CPC.

A multa por litigância de má-fé foi fixada em 5% sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 81 do CPC, e os honorários advocatícios foram fixados em 10% do valor da causa, conforme permite o art. 55 da Lei 9.099/95 e o Enunciado 136 do FONAJE. Tais parâmetros mostram-se adequados e proporcionais, não havendo fundamento para sua alteração.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução consoante art. 98, § 3º, do CPC
.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2026